Tribunal: TJMT
Processo: 1031144-21.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
direito administrativo. mandado de segurança. licitação. concorrência pública eletrônica. garantia da proposta inserida em campo diverso do sistema. preliminares rejeitadas. contraditório diferido. congruência observada. mérito. formalismo moderado. art. 12, iii e art. 64, §1º, da lei 14.133/2021. documento existente e tempestivo. diligência administrativa legítima. ausência de ilegalidade ou abuso. inexistência de direito líquido e certo. proposta mais vantajosa. segurança denegada.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por licitante contra ato do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso que, em sede de recurso administrativo, reformou

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1031144-21.2025.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO:
[LIMINAR, EDITAL]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

TURMA JULGADORA:
[EXMO
. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (IMPETRANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA (IMPETRADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA - CNPJ: 03.118.726/0001-11 (LITISCONSORTES), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA - CNPJ: 03.118.726/0001-11 (LITISCONSORTES), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR. NO MÉRITO, POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS, ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL; PELA 3ª VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP; PELA 4ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS; E PELA 7ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. RESTARAM VENCIDOS O RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR; A 6ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO; E O 8º VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. DEIXOU DE PARTICIPAR DO JULGAMENTO O 5º VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, QUE SE ABSTEVE DE VOTAR.
”

E M E N T A

direito administrativo. mandado de segurança. licitação. concorrência pública eletrônica. garantia da proposta inserida em campo diverso do sistema. preliminares rejeitadas. contraditório diferido. congruência observada. mérito. formalismo moderado. art. 12,
iii
e art. 64, §1º, da lei 14.133/2021. documento existente e tempestivo. diligência administrativa legítima. ausência de ilegalidade ou abuso. inexistência de direito líquido e certo. proposta mais vantajosa. segurança denegada.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por licitante contra ato do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso que, em sede de recurso administrativo, reformou decisão da comissão de contratação e habilitou concorrente na Concorrência Pública Eletrônica n. 055/2025, apesar de a garantia da proposta ter sido anexada em campo diverso do sistema eletrônico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Verificar: (a) nulidade da decisão liminar por ausência de oitiva prévia do litisconsorte; (b) violação ao princípio da congruência; (c) se a inserção da garantia da proposta em aba diversa configura vício substancial apto à desclassificação ou falha formal sanável; (d) existência de direito líquido e certo à exclusão da concorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares. No mandado de segurança admite-se liminar
inaudita altera
pars
, com o contraditório apenas diferido. Da mesma forma, a decisão guardou correlação lógica com o pedido, inexistindo ofensa à congruência.

Natureza do vício. A garantia foi contratada e inserida tempestivamente no sistema eletrônico, apenas em campo inadequado, não havendo juntada posterior nem alteração da proposta.

Formalismo moderado. A Lei 14.133/2021 (
arts
. 12, III, e 64, §1º) autoriza saneamento de falhas formais que não comprometam a competição, a isonomia ou a compreensão da proposta.

Legalidade do ato administrativo. A diligência limitou-se a verificar documento já existente no ambiente eletrônico antes da sessão pública, inexistindo favorecimento indevido.

Interesse público. A exclusão por erro material de inserção configuraria rigor formal excessivo e contrariaria eficiência e economicidade na seleção da proposta mais vantajosa.

Mandado de segurança. Ausente ilegalidade manifesta ou abuso de poder, não se evidencia direito líquido e certo da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Segurança denegada.

Teses:

(1) “A inserção tempestiva de documento essencial em campo eletrônico diverso constitui falha formal sanável mediante diligência, não impondo desclassificação automática do licitante.”

(2) “O princípio da vinculação ao edital deve ser interpretado em harmonia com razoabilidade, eficiência e economicidade, inexistindo direito líquido e certo quando ausente ilegalidade manifesta no ato administrativo.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 7º, III; Lei 14.133/2021,
arts
. 11, 12, III, 17 e 64, §1º; CPC,
arts
. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2019914, Min. Benedito Gonçalves, decisão monocrática, j. 12.11.2025;

TCU, Acórdão n. 572/2025, Min. Jorge Oliveira, Segunda Câmara, j. 4.2.2025; TJMT, AI n. 1021136-82.2025.8.11.0000, Des. Jones
Gattas
Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.9.2025.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Construtora
Tripolo
Ltda. em face de ato atribuído ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, consubstanciado na decisão proferida em sede de recurso administrativo, por meio da qual se reformou posicionamento anterior da Comissão de Licitação e se procedeu à habilitação da empresa Construtora
Agrienge
Ltda. nos Lotes 1 e 3 da Concorrência Pública Eletrônica nº 055/2025.

A impetrante sustenta que a empresa
Agrienge
fora inicialmente desclassificada pela Comissão de Licitação por não haver apresentado, no momento oportuno, a garantia da proposta, requisito expressamente exigido no edital como condição de admissibilidade da proposta comercial.

Alega que a referida empresa apresentou apenas a proposta de preços desacompanhada da garantia exigida, vindo a inserir tal documento em aba diversa da plataforma eletrônica, já na fase de habilitação, o que configuraria, segundo a impetrante, violação à ordem procedimental estabelecida legalmente.

Argumenta, ainda, que a reabilitação da licitante
Agrienge
deu-se com fundamento em parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Estado, o qual considerou tratar-se de falha formal sanável mediante diligência.

Todavia, defende que tal entendimento afronta de forma direta os princípios da vinculação ao edital e da isonomia entre os licitantes, uma vez que a ausência da garantia no momento da apresentação da proposta configuraria vício substancial insuscetível de saneamento.

Acrescenta que, em certame subsequente, na Concorrência Pública Eletrônica n.º 056/2025, a própria Administração Pública Estadual adotou entendimento diverso, desclassificando empresa que, em situação idêntica, anexou a garantia da proposta em aba diversa daquela destinada à proposta comercial.

Com tais fundamentos, requereu, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos do ato de habilitação da empresa Construtora
Agrienge
Ltda., no âmbito da Concorrência nº 055/2025, até o julgamento final da presente impetração, a fim de evitar prejuízos irreparáveis à Administração Pública e à lisura do certame, bem como para que a SINFRA/MT promovesse a continuidade do certame em relação às demais licitantes remanescentes, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da segurança, com a ratificação da liminar e a consequente declaração de nulidade do ato de habilitação da empresa
Agrienge
, por inobservância de requisito editalício essencial, consistente na ausência de apresentação da garantia da proposta, bem como a determinação para que a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística dê continuidade ao certame apenas em relação às demais licitantes, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A liminar foi deferida e, posteriormente, referendada por unanimidade pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, conforme consta do Id. 314581384, determinando a suspensão dos efeitos do ato administrativo que reabilitou e habilitou a empresa
Agrienge
, e determinando à SINFRA/MT que prosseguisse com o certame exclusivamente quanto às demais licitantes.

Nas informações prestadas, a autoridade apontada como coatora defendeu a legalidade do ato impugnado, alegando que a garantia da proposta foi tempestivamente apresentada, tendo ocorrido apenas erro quanto ao campo eletrônico em que o documento foi anexado na plataforma.

Aduziu tratar-se de erro formal e sanável, que não comprometeu a lisura, a isonomia ou a competitividade do procedimento licitatório.

Com base nesses argumentos, requereu a revogação da medida liminar e, no mérito, a denegação da segurança, por inexistência de demonstração de direito líquido e certo da impetrante, ou de qualquer ilegalidade ou abuso no ato atacado.

A litisconsorte passiva necessária, Construtora
Agrienge
Ltda., apresentou manifestação na qual suscitou, preliminarmente, a nulidade da decisão liminar, por ter sido proferida sem a sua prévia oitiva, bem como a violação ao princípio da congruência, no que se refere aos efeitos da medida sobre o Lote 3, no qual a impetrante sequer figura como segunda colocada.

No mérito, sustentou a regularidade do procedimento licitatório e a inexistência de vícios que pudessem ensejar sua desclassificação, alegando, inclusive, a perda superveniente do objeto do mandado de segurança. Requereu, ao final, a denegação da ordem, por inexistência de ameaça a direito líquido e certo da impetrante ou de qualquer outra licitante, bem como de ato ilegal ou abusivo no âmbito da Concorrência Pública Eletrônica nº 055/2025.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, por intermédio do parecer da Procuradora Dra.
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela, opinou pela denegação da segurança, ao entendimento de que a falha cometida pela empresa
Agrienge
consistiu em mero vício formal, passível de correção por meio de diligência, conforme previsto no art. 64, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA OS ADVOGADOS, LETÍCIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA, OAB/MT31095-A
E JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA, OAB/MT 28665-S

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. EDMILSON DA COSTA PEREIRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

R
eferendo
o parecer
escrito

emitido
pela
da Dra.
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela, centrado no foco de que há
evidência de
vantagem ao Estado de Mato Grosso no valor de mais de R$1.000.00
0,00 (um milhão de reais) bem como por conta da formalidade, que
em tese,
não acarretaria prejuízo
aos concorrentes.

Assim, mantenho totalmente o parecer escrito.

V O T O
(PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO LIMINAR)

EXM
O
. SR. DES.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por Construtora
Tripolo
Ltda., em face de ato atribuído ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, consubstanciado na decisão proferida em sede de recurso administrativo, mediante a qual se reformou posicionamento anterior da Comissão de Licitação, habilitando a empresa Construtora
Agrienge
Ltda. nos Lotes 1 e 3 da Concorrência Pública Eletrônica nº 055/2025.

A impetrante sustenta que a empresa
Agrienge
foi indevidamente reabilitada no certame, não obstante a ausência de apresentação, no momento oportuno, da garantia da proposta, exigência expressa do edital, sendo tal documento anexado apenas na fase de habilitação, em descompasso com a ordem procedimental legal e editalícia.

Aduz que a reabilitação da empresa concorrente, amparada em parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Estado, que considerou o equívoco como sanável por diligência, implica violação aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia, especialmente diante do fato de que, em certames subsequentes, a própria Administração Pública teria adotado entendimento oposto, desclassificando licitantes por conduta idêntica.

O mandado de segurança encontra amparo no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, segundo o qual será concedido para a proteção de direito líquido e certo, quando este for ameaçado ou violado por ato de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, desde que não haja outro meio específico de impugnação, como o habeas corpus ou o habeas data.

Cuida-se, pois, de ação de natureza constitucional e mandamental, de rito célere e documental, que tem por finalidade coibir atos ilegais ou abusivos da autoridade coatora, exigindo-se, para sua admissão, a demonstração inequívoca do direito invocado, por meio de prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória.

No âmbito do mandado de segurança, impõe-se a presença simultânea dos requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade jurídica do direito alegado, e do periculum in mora, representado pelo risco concreto de perecimento do direito em virtude da manutenção do ato impugnado.

Sob o prisma do controle jurisdicional, é assente na jurisprudência pátria e na doutrina especializada que o Poder Judiciário pode e deve exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, sobretudo quando tais atos se revelarem em desconformidade com o ordenamento jurídico ou quando colidirem com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, tais como os da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e vinculação ao edital.

Ressalte-se que, em caráter excepcional, admite-se a incursão no mérito do ato administrativo, desde que evidenciada flagrante violação a preceitos legais ou constitucionais, hipótese na qual o administrador extrapola os limites da discricionariedade que lhe é conferida.

Diante de tais premissas normativas e principiológicas, passo à análise do presente writ constitucional.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pela litisconsorte passiva necessária, Construtora
Agrienge
Ltda., para, somente após, adentrar-se ao mérito da controvérsia.

A litisconsorte alega a nulidade da decisão liminar, ao argumento de que não teria sido previamente citada para manifestação, o que, em seu entender, configuraria violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, a preliminar não merece acolhida.

É consabido que o mandado de segurança possui natureza constitucional, mandamental e rito especial, regido por normas específicas, que conferem celeridade e efetividade à tutela pretendida. Nesse contexto, admite-se, com respaldo legal e jurisprudencial, a concessão de medida liminar inaudita altera
pars
, ou seja, sem a prévia intimação da parte contrária, sempre que presentes os requisitos legais para tanto.

A disciplina legal da matéria encontra-se expressamente prevista no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, que dispõe:

"

Art. 7º
Ao despachar a inicial
, o juiz ordenará:

(...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido
, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a concessão de medida liminar em mandado de segurança prescinde da oitiva prévia da parte adversa, por se tratar de medida de urgência destinada a evitar o perecimento do direito invocado, não configurando afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, os quais serão plenamente observados ao longo do regular trâmite processual, por ocasião da apresentação das informações pela autoridade coatora e da manifestação da parte litisconsorte.

A propósito, colhe-se do entendimento da Corte Superior:

(...). A concessão de liminar inaudita altera parte se justifica quando a demora no pronunciamento judicial possa acarretar prejuízos ao requerente ou ineficácia de seu
resultado final
, não impondo restrição ao princípio do contraditório, visto tão-somente postergar no tempo a oitiva da parte contrária. Precedentes. (...) (STJ -
AgInt
na Pet: 11552 SP 2016/0189255-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2016)

Ademais, verifica-se dos autos que a litisconsorte passiva foi regularmente integrada à lide, tendo apresentado sua contestação no curso do processo, antes do julgamento do mérito, oportunidade na qual exerceu plenamente seu direito de defesa.

Dessa forma, não há que se falar em prejuízo processual ou em nulidade da decisão liminar, uma vez que o contraditório foi apenas postergado, e não suprimido, o que é plenamente compatível com a natureza célere e documental do mandado de segurança.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da decisão liminar.

V O T O
(PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO LIMINAR)

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO LIMINAR)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO LIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO LIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4
ª VOGAL
):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO LIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (7ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO LIMINAR)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (8º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINAR DE OFE
NSA
AO
PRINCÍPIO
DA CONGRUÊNCIA)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

No que se refere à preliminar de violação ao princípio da congruência ou da adstrição suscitada pela litisconsorte passiva necessária Construtora
Agrienge
Ltda, sob o fundamento de que a decisão liminar teria extrapolado os limites objetivos da lide ao estender seus efeitos ao Lote 3 da Concorrência Pública Eletrônica nº 055/2025, no qual a impetrante não ocupa a posição de segunda colocada, o que, em seu entender, afastaria o interesse processual da impetrante quanto a referido lote, não merece acolhimento.

De fato, o princípio da congruência, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe ao magistrado o dever de decidir nos estritos limites do pedido e da causa de pedir, vedando-se a concessão de tutela jurisdicional diversa, mais ampla ou estranha à postulação formulada.

Tal diretriz, contudo, não foi transgredida na hipótese em apreço.

Da análise detida da exordial

revela que a pretensão veiculada no mandado de segurança não se restringe ao Lote 1, tampouco visa exclusivamente à obtenção de eventual vantagem decorrente da adjudicação deste.

Ao revés, a impugnação dirige-se, de forma clara e objetiva, à validade do ato administrativo que habilitou a litisconsorte
Agrienge
nos lotes 1 e 3 do certame, sob a alegação de inobservância de requisito essencial previsto no edital, consistente na falta de apresentação tempestiva da garantia da proposta.

O pedido formulado na exordial postula, com base nesse vício formal, a declaração de nulidade da habilitação da
Agrienge
na Concorrência Pública Eletrônica nº 055/2025, com a consequente determinação de prosseguimento do procedimento licitatório em relação às licitantes remanescentes.

Cuida-se, pois, de impugnação de ato único, a habilitação, cujos efeitos, pela própria natureza do vício invocado, projetam-se sobre todos os lotes em que a empresa foi habilitada, dada a unidade e indivisibilidade do ato administrativo questionado.

Nessa linha, a extensão dos efeitos da decisão liminar ao Lote 3 não configura julgamento ultra ou extra petita, tampouco inovação indevida do objeto da demanda, mas sim mero desdobramento lógico e necessário da pretensão deduzida na inicial.

A ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade da proposta contamina o procedimento de habilitação como um todo, afetando a legitimidade da participação da licitante em todos os lotes, e não apenas naquele em que a impetrante figura como segunda colocada.

Nos termos do art. 492 do CPC, é dever do julgador proferir decisão que guarde estrita correlação com a causa de pedir e com o pedido, sendo lícito, todavia, que os efeitos da decisão se estendam na exata medida das consequências jurídicas do ato impugnado, quando assim o exigir a lógica da argumentação jurídica posta nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

(...)2. Não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou adstrição, o provimento jurisdicional correspondente à decorrência lógica do pedido. Precedentes
. (...) (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2553180 CE 2024/0022113-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/09/2024) (
g.n
)

No caso em apreço, o vício apontado, qual seja, a ausência de apresentação tempestiva da garantia da proposta, consubstancia irregularidade de natureza objetiva e insanável, apta a macular a habilitação da empresa
Agrienge
em sua totalidade, razão pela qual os efeitos da decisão judicial necessariamente devem alcançar todos os lotes nos quais a empresa figura como licitante, inclusive o Lote 3.

Inexistem, portanto, quaisquer indícios de violação ao princípio da congruência ou de julgamento fora dos limites estabelecidos pela demanda. Ao contrário, a decisão judicial respeitou integralmente os contornos objetivos da lide, limitando-se a reconhecer os efeitos jurídicos lógicos do pedido e da causa de pedir.

Cumpre assinalar, ademais, que o interesse processual da impetrante não se esgota na obtenção da adjudicação de lote específico, mas se estende à defesa da legalidade, da isonomia e da moralidade administrativa no âmbito do procedimento licitatório, fundamentos que lhe conferem legitimidade para impugnar ato administrativo que entenda viciado, ainda que os efeitos do provimento jurisdicional beneficiem reflexamente outros licitantes.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade ativa de licitantes para questionar judicialmente atos administrativos no bojo de procedimentos licitatórios, inclusive na hipótese de impedimento de sua participação por órgãos de controle externo:

(...)
1. Os licitantes têm legitimidade para impugnar os procedimentos licitatórios na via judicial, ainda quando a Corte de Contas haja obstado sua participação no procedimento que nela tramita
.
Precedente .
(...) (STF - MS: 39592 DF, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 02/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 16-09-2024 PUBLIC 17-09-2024)

Diante de todo o exposto,
rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da congruência,
porquanto inexistente qualquer extrapolação dos limites objetivos da demanda, tendo a decisão impugnada observado fielmente o pedido formulado e a causa de pedir, nos estritos termos da legalidade processual.

V O T O (PRELIMINAR DE OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA CONGRUÊNCIA)

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINAR DE OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA CONGRUÊNCIA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINAR DE OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA CONGRUÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL):

Acompanho o voto
do
Relator

V O T O (PRELIMINAR DE OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA CONGRUÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINAR DE OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA CONGRUÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMRA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (7ª VOGAL)
:

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINAR DE OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA CONGRUÊNCIA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (8º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Ultrapassadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito da impetração.

A controvérsia instaurada nos autos cinge-se à definição da natureza jurídica da irregularidade consistente na
inserção da garantia da proposta no campo eletrônico destinado à habilitação, e não no espaço reservado à proposta comercial
, conforme expressamente exigido pelo edital da Concorrência Pública Eletrônica nº 055/2025.

Cumpre perquirir, nesse contexto, se tal conduta configura vício substancial e insanável, a ensejar a desclassificação da licitante, ou se se trata de mero equívoco formal, passível de saneamento no curso do certame.

Consoante amplamente assentado na doutrina e na jurisprudência, o edital reveste-se da natureza de ato normativo vinculativo, verdadeiro regramento jurídico interno da licitação, impondo-se a sua observância não apenas aos licitantes, mas também à Administração Pública, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à isonomia entre os concorrentes.

Tal diretriz está positivada no art. 41 da Lei nº 8.666/1993, e foi reiterada no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, que assim dispõe:

“Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942.”

No caso sub examine, o edital da Concorrência Pública Eletrônica nº 055/2025 é categórico quanto à forma, tempo e modo de apresentação da garantia da proposta, exigindo que tal documento seja juntado no momento da apresentação da proposta, como condição de admissibilidade.

O item 11.2 do instrumento convocatório estabelece que:

"
No momento da apresentação da proposta
, os interessados deverão
apresentar comprovante do recebimento do valor de 1%
do valor estimado da presente contratação,
a título de garantia da proposta, que poderá ser prestada nas modalidades do artigo 96 da Lei 14.133/2021
".

Complementarmente, o item 11.2.1 dispõe que:

"A garantia da proposta
deve ser juntada com a proposta
".

E, de forma ainda mais incisiva, o item 11.5 estatui:

"A
não apresentação da garantia da proposta
configura ausência de requisito de participação, com a consequente desclassificação da proposta e
exclusão do licitante do certame
".

O item 11.22 reafirma o caráter cogente das disposições editalícias, ao advertir que o descumprimento das regras pode ensejar responsabilização perante o Tribunal de Contas, inclusive com imputação de débito aos agentes públicos e à empresa contratada, nos termos do art. 71, XI, da Constituição Federal.

No caso dos autos, em que pese a empresa Construtora
Agrienge
Ltda. tenha contratado, em tempo oportuno, as apólices de seguro-garantia correspondentes aos Lotes 1 e 3, datadas de 22/07/2025, véspera da abertura da sessão pública (23/07/2025), o fato é que deixou de anexar os referidos documentos no campo apropriado do sistema eletrônico, violando a forma imposta pelo edital.

A alegação de que os documentos foram localizados posteriormente em outro campo do sistema (habilitação) não elide a irregularidade, tampouco afasta os efeitos jurídicos dela decorrentes.

De fato, o art. 12, III, da Lei nº 14.133/2021 consagra a diretriz da não desclassificação por descumprimento de exigências meramente formais, desde que não comprometida a avaliação da proposta ou da qualificação do licitante:

“Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:

(...)

III - o desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo;”

Todavia, não se trata aqui de formalismo irrelevante, mas de descumprimento de requisito objetivo de participação, expressamente qualificado pelo item 11.5 do edital como essencial, cuja inobservância acarreta desclassificação.

A Lei nº 14.133/2021, em seu art. 64, §1º, admite a realização de diligências para complementação da documentação de habilitação, desde que tal providência não altere a substância do conteúdo apresentado. Porém, tal faculdade não pode ser utilizada para suprir ausência de documento que deveria ter sido apresentado em fase antecedente.

Admitir que a garantia da proposta, documento essencial, seja considerada válida apenas por ter sido “localizada em aba diversa” é afrontar a lógica procedimental da licitação, com violação aos princípios da legalidade, da isonomia, da moralidade e da vinculação ao edital. Tal conduta subverte a ordem sequencial das fases do procedimento prevista no art. 17 da Lei nº 14.133/2021, e ignora o fenômeno da preclusão.

Dispõe o art. 17:

Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:

I -
preparatória
;

II -
de
divulgação do edital de licitação;

III - de apresentação de propostas

e lances
, quando for o caso;

IV -
de
julgamento;

V -
de
habilitação;

VI -
recursal
;

VII - de homologação.

O §1º do referido artigo prevê a possibilidade de inversão das fases de habilitação e julgamento, desde que expressamente prevista no edital, o que não se verificou no caso dos autos.

Pelo contrário, o item 14.1 do edital é claro ao dispor que, encerrada a etapa de lances, a Comissão de Contratação deliberará sobre eventual necessidade de suspensão da sessão para análise da documentação de habilitação. Vejamos:

“14.1. Encerrada a etapa de lances,
a Comissão de Contratação avaliará a necessidade
de suspender a sessão para análise da documentação de habilitação
. Caso não haja data de retorno estipulada pelo agente de contratação durante a sessão, será publicada no site da SINFRA -
www.sinfra.mt.gov.br
., a futura data de reabertura da sessão para divulgação do resultado da fase de habilitação e prosseguimento do processo licitatório.”

A conduta da licitante representa, portanto, violação à ordem procedimental e ofensa à igualdade entre os participantes, pois confere tratamento privilegiado àquela que descumpriu regras formais e temporais expressas, em detrimento das demais licitantes que atuaram em conformidade com o edital.

A jurisprudência é firme em reconhecer que o descumprimento de exigência editalícia objetiva e formal, quando não suprido oportunamente, enseja a exclusão do certame.

Destaco o seguinte julgado:

(...) 1
. O edital é a lei interna da licitação e a participação no procedimento licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu objeto, devendo ser atendido fielmente tanto pelo Administrador Público como pelos licitantes até o encerramento do certame. O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório.

2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento.

3. Não estando devidamente demonstrados os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

4. Recurso provido.

(N.U 1000928-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 16/07/
2024)(
g.n
)

A gravidade da irregularidade se torna ainda mais evidente quando confrontada com precedente da própria Administração Estadual, na Concorrência Pública Eletrônica nº 056/2025, promovida pela mesma Secretaria, em que licitante que cometeu idêntico equívoco foi sumariamente desclassificado, sob o fundamento de descumprimento das regras editalícias, conforme se observa:

A divergência de tratamento entre certames com natureza e redação editalícia similares evidência nítida quebra do princípio da isonomia, bem como afronta à coerência administrativa, que impõe à Administração o dever de uniformidade decisória, sobretudo na ausência de mudança normativa ou fática que justifique a adoção de entendimento diverso.

Destaca-se que a empresa litisconsorte permaneceu silente quanto ao precedente citado, limitando-se a afirmar que não participou da licitação subsequente, o que não a exime da observância aos princípios da igualdade, legalidade e coerência, tampouco legitima o tratamento desigual ora verificado.

Ademais, a ausência de impugnação ou recurso administrativo no certame subsequente não convalida, por si só, a adoção de solução discrepante no presente caso, pois a Administração está
adstrita
à legalidade, à moralidade e à segurança jurídica, não podendo se escusar de tais princípios sob a justificativa de inércia pretérita dos particulares.

Por fim, embora o princípio da economicidade oriente a busca pela proposta mais vantajosa para a Administração, tal diretriz não se sobrepõe às normas legais e às disposições editalícias.

A obtenção de vantagem econômica não legitima o descumprimento das regras previamente estabelecidas, sob pena de comprometer a integridade do certame e abalar a confiança pública na atuação administrativa.

Ressalte-se, ademais, que consta do id. 344333885 a informação de que o Lote 1 já se encontra em plena execução contratual pela impetrante, estando atualmente na fase de terceira medição, conforme comprovam os documentos acostados aos autos. Tal circunstância evidencia a consolidação fática do ato impugnado, com a produção de efeitos concretos e progressivos, os quais, embora não sejam naturalmente irreversíveis, devem ser devidamente sopesados, a fim de evitar o agravamento da situação fática já constituída.

Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade da decisão liminar e de ofensa ao princípio da congruência e, no mérito,
concedo a segurança pleiteada
para declarar a nulidade do ato administrativo que habilitou a empresa Construtora
Agrienge
Ltda. nos Lotes 1 e 3 da Concorrência Pública Eletrônica nº 055/2025, por violação às regras editalícias, determinando à autoridade impetrada que dê regular prosseguimento ao certame em relação às demais licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXM
O
. SR. DES.
JONES GATTAS DIAS
(
1
º
VOGAL):

Egrégia Câmara:

De início,
ACOMPANHO
o voto proferido pelo Des. Relator quanto à rejeição da preliminar de nulidade da decisão liminar em virtude da ofensa ao princípio do devido processo legal.

A Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009), em seu artigo 7º, inciso III, confere ao magistrado o poder-dever de suspender o ato impugnado "ao despachar a inicial", quando houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida.

A natureza das tutelas de urgência, por definição, muitas vezes exige a atuação imediata do Poder Judiciário para evitar o perecimento do direito ou dano irreparável. Nesses casos, o princípio do contraditório não é suprimido, mas sim
diferido
ou postergado. O contraditório se efetiva posteriormente, com a citação do litisconsorte para integrar a lide e apresentar seus argumentos, podendo, inclusive, pleitear a revogação da medida, como de fato ocorreu no presente caso.

Neste sentido:

A ausência de oitiva prévia do ente público antes da concessão da liminar não acarreta nulidade automática da decisão agravada, pois, em hipóteses excepcionais, os Tribunais Superiores admitem a mitigação do art. 2º da Lei nº 8.437/1992, especialmente diante de risco iminente e comprovado de lesão a direito líquido e certo. (TJ-MT - Agravo de Instrumento: 10211368220258110000, Relator.: Jones Gattass Dias, Data de Julgamento: 19/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Também acompanho o eminente relator no tocante à preliminar de violação do princípio da congruência, nos termos lançados no voto condutor.

Embora acompanhe o voto quanto às questões processuais,
VOTO PELA DIVERGÊNCIA

quanto ao mérito, com a devida vênia.

A controvérsia central destes autos reside em definir se a conduta da Administração Pública, ao relevar o fato de a licitante vencedora ter anexado a Garantia de Proposta em campo diverso do sistema eletrônico (aba de habilitação ao invés de aba de proposta), violou direito líquido e certo da Impetrante, ferindo os princípios da vinculação ao edital e da isonomia.

Di Pietro
1
ensina que a licitação é um procedimento administrativo pelo qual o ente público, ao exercer função administrativa, possibilita que interessados, seguindo as regras do edital, apresentem propostas, para que a Administração escolha a mais vantajosa para firmar contrato. Trata-se de um conjunto de atos da Administração e dos particulares, orientados pelo instrumento convocatório, que funciona como a lei da licitação e do contrato, e que visa garantir a seleção da proposta mais adequada ao interesse público.

Compulsando os autos, verifica-se que os fatos são incontroversos quanto à materialidade.

O Edital (Id 313771385) exigia a apresentação de Garantia de Proposta de 1% do valor estimado (Item 11.2):

11.2.
No momento da apresentação da proposta, os interessados deverão apresentar comprovante do recebimento do valor de 1% do valor estimado da presente contratação à título de garantia da proposta, que poderá ser prestada nas modalidades do artigo 96 da Lei 14.133/2021.

A empresa
Agrienge
(Litisconsorte) emitiu as apólices de seguro-garantia em
22.7.2025
(dia anterior à sessão – Id 313771388, fl. 15/24), conforme apólices juntadas aos autos. A sessão de abertura ocorreu em
23.7.2025
.

A Ata Notarial apresentada pela Litisconsorte (Id 313771387) certifica que os arquivos contendo as apólices foram carregados no sistema eletrônico da SEPLAG/MT em
22.7.2025 às 16:00 e 16:01
, ou seja, tempestivamente (Id 313771388).

O erro consistiu no fato de os arquivos terem sido anexados no campo "Documentos de Habilitação" e não no campo "Proposta de Preços".

A Impetrante argumenta que a Ata Notarial foi produzida em 24.7.2025, data posterior ao certame, e que isso representaria uma tentativa de "correção extemporânea". É fundamental esclarecer a natureza jurídica e a função probatória deste documento no presente caso.

A Ata Notarial (art. 384 do CPC) é um instrumento dotado de fé pública que atesta a existência de um fato ou o estado de coisas. No caso, a Ata não teve o condão decriara garantia ou devalidaro ato administrativoa posteriori. Ela serviu, estritamente, comomeio de prova documentalpara atestar um fato pretérito: que os arquivos digitais das apólices de seguro já constavam no sistema eletrônico da SEPLAG/MT, com data de
upload
registrada em 22.7.2025 (16h00 e 16h01), ou seja, tempestivamente.

Portanto, afasta-se a tese de que a Ata Notarial seria uma manobra para corrigir falha insanável. O documento apenas corrobora, com fé pública, o que a diligência administrativa (art. 64 da Lei 14.133/21) já havia constatado ou poderia constatar: o documento estava lá, no prazo correto, apenas na "gaveta digital" errada.

A Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 14.133/2021) positivou expressamente o princípio do formalismo moderado, orientando o gestor público a privilegiar o resultado e a substância do ato em detrimento de formalidades estéreis que não comprometam a lisura do certame.

O artigo 12, inciso III, da referida Lei dispõe:

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: (...)

III - o desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo;

Paralelamente, o artigo 64 da mesma norma impõe o dever de diligência:

Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

I -
complementação
de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

II -
atualização
de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

§ 1º Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

§ 2º Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

A interpretação sistemática e teleológica desses dispositivos conduz à conclusão de que a desclassificação de uma proposta mais vantajosa deve ser o último recurso, reservada para vícios insanáveis ou que firam a isonomia material entre os competidores.

No caso em tela, a Impetrante sustenta que houve "inversão de fases" e "apresentação extemporânea" de documento. Contudo, a prova pré-constituída demonstra o oposto. O documentonão foi produzido ou apresentado extemporaneamente. Ele já estava inserido no ambiente virtual da licitação antes da abertura da sessão pública.

A distinção é crucial: não se trata de permitir que um licitante busque uma garantia bancária
após
saber que venceu a etapa de lances (o que seria ilegal e feriria a isonomia). Trata-se de reconhecer que a garantia já existia e já estava em posse da Administração, apenas alocada em uma "gaveta digital" equivocada dentro do mesmo sistema.

O Tribunal de Contas da União possui jurisprudência no sentido de que falhas formais que não comprometam a isonomia e a competitividade, não devem levar à desclassificação:

Não se justificam desclassificações de licitantes baseadas em falhas formais que possam ser sanadas na fase de diligências, desde que tais correções não comprometam a isonomia e a competitividade do certame (Acórdão 357/2015-Plenário, relator: Ministro Bruno Dantas). A etapa de diligência pode ser empregada para complementar informações ou esclarecer fatos já existentes à época da abertura do certame, sendo vedada a inclusão de novos documentos que modifiquem a essência da proposta ou tentem suprir omissões injustificáveis. (TCU - Representação (REPR). Acórdão 572/2025. Segunda Câmara. Relator Jorge Oliveira. Data da sessão 04/02/2025)

A simples diligência mencionada no parecer da PGE/MT e na decisão da autoridade coatora consistia, meramente, em verificação pela Comissão de Contratação, dentro do próprio sistema SIAG, se o arquivo estava presente em outra aba. Tal conduta não fere a isonomia; pelo contrário, prestigia a verdade material e a eficiência.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório não é absoluto e deve ser ponderado com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do interesse público.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório ostenta fundamental relevância no ordenamento jurídico pátrio, estabelecendo que o edital, ou a carta-convite, figura como a lei da licitação, devendo tanto a Administração Pública quanto os licitantes obedecerem estritamente às regras estipuladas.

Todavia, a aplicação desse postulado não deve operar de maneira mecânica ou absoluta, sob pena de subverter a própria finalidade do certame, devendo ser sopesada à luz de outros vetores axiológicos, notadamente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da busca pela proposta mais vantajosa para o interesse público.

A doutrina e a legislação moderna convergem no sentido de que o formalismo não pode ser um fim em si mesmo, mas um instrumento para garantir a isonomia e a segurança jurídica, de modo que exigências estéreis ou desprovidas de utilidade prática não devem ensejar a desclassificação de propostas ou a inabilitação de competidores, sob risco de transformar o procedimento licitatório em um entrave burocrático desconectado da realidade.

A vinculação ao instrumento convocatório não retira da Administração o poder-dever de realizar diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada apenas a inclusão posterior de documento que deveria constar originariamente da proposta.

O julgamento objetivo, corolário da vinculação ao edital, deve harmonizar-se com o princípio da eficiência e com a instrumentalidade das formas, evitando que o apego a filigranas jurídicas impeça a contratação da proposta que melhor atenda ao interesse público. Portanto, a estrita observância das regras editalícias encontra seu limite na razoabilidade, não sendo legítimo que a Administração desclassifique licitantes por lapsos formais sanáveis ou por exigências que, no caso concreto, revelem-se impertinentes ou desnecessárias à garantia do cumprimento das obrigações contratuais.

A exigência editalícia de apresentação da garantia visa assegurar que a empresa tem solidez e compromisso com a proposta ofertada. Esse objetivo foi atingido. A
Agrienge
contratou o seguro e o disponibilizou.

Punir a licitante com a desclassificação por um erro de
upload
(clicar no botão errado de anexo), quando a substância do ato (garantir a proposta) foi cumprida tempestivamente, configuraria um excesso de formalismo (hipertrofia da forma) em detrimento do conteúdo.

O Min. Benedito Gonçalves, na decisão monocrática no REsp
2019914
, proferida em 12.112.2025, consignou:

Em que pese tais
documentos
sejam obrigatórios na fase técnica, não se pode negar que foram juntados ao procedimento. Nestes termos, diante do princípio da utilidade dos atos procedimentais, não pode a autoridade licitante desconsiderar os
documentos
juntados pela parte autora na fase de
habilitação
. Ademais, deve se levar em conta o interesse público na contratação mais vantajosa. Nos termos do § 3°, do art. 43, da Lei de Licitações "É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitação
, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta
". Assim,
se a
proposta
apresentada pela licitante atinge os objetivos do certame e a documentação exigida já estava nos autos do procedimento administrativo
, não há razão para negar pontuação aos atestados já apresentados pela empresa recorrente, o que significaria excessivo rigor formal que não se coaduna com o princípio da ampla participação nas licitações públicas. Do que se observa, em que pese as alegações apresentadas, extrai-se do acórdão que, em observância ao princípio da utilidade dos atos procedimentais, não se deve desconsiderar os
documentos
juntados na faze de
habilitação
para sanar a obrigatoriedade da fase técnica, diante do interesse público na contratação mais vantajosa. (grifei)

Ademais, há de se considerar o impacto econômico. Conforme informado pela autoridade coatora e não contestado, a proposta da Litisconsorte é cerca deR$ 1.558.869,19inferior à da Impetrante. O interesse público primário (economicidade) milita fortemente a favor da manutenção da decisão administrativa, desde que, como verificado, não haja má-fé ou violação à isonomia.

O princípio da economicidade revela como uma projeção indissociável dos vetores da razoabilidade e da proporcionalidade, operando na lógica do custo-benefício, cuja efetiva concretização depende, precipuamente, de um planejamento administrativo adequado.

O princípio da seleção da proposta mais vantajosa (art. 11 da Lei nº 14.133/2021) impõe ao gestor público o dever de não descartar propostas financeiramente superiores por filigranas processuais que não comprometam a segurança da contratação. Manter a desclassificação da Litisconsorte por um erro de
upload
, ignorando a existência válida da garantia e a economia milionária, seria uma afronta aos princípios da eficiência e da economicidade, causando prejuízo aos cofres públicos.

Além disso, não houve quebra de isonomia porque qualquer licitante que tivesse cometido o mesmo erro (anexar documento existente na aba errada) deveria ter o mesmo tratamento: a realização de diligência para sanar a falha, nos termos do art. 64 da Lei 14.133/2021.

A Impetrante cita um caso análogo (Concorrência 056/2025) onde a mesma Secretaria teria desclassificado um licitante por erro similar. Embora a coerência administrativa seja desejável, o fato de a Administração ter agido com rigor excessivo em outro certame (o que poderia, em tese, ter sido objeto de recurso naquele processo) não a obriga a perpetuar o erro ou a interpretação restritiva neste processo, especialmente quando a Procuradoria-Geral do Estado emite parecer jurídico fundamentado corrigindo a rota interpretativa para alinhar aos ditames da nova Lei de Licitações e ao princípio da eficiência.

A Administração tem o poder-dever de rever seus atos e adotar a interpretação que melhor atenda ao interesse público, desde que fundamentada, como ocorreu na decisão impugnada (Id 313771380), que acolheu o parecer jurídico da PGE.

Portanto, a decisão do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, que reformou a decisão da Comissão de Contratação para classificar a proposta da empresa
Agrienge
, está juridicamente correta.

O ato administrativo impugnado respeitou o contraditório e a ampla defesa, aplicou corretamente o princípio do formalismo moderado (art. 12, III, Lei 14.133/21), utilizou do poder de diligência para sanar falha que não alterava a substância da proposta (art. 64, §1º, Lei 14.133/21) e assegurou a proposta mais vantajosa para o erário.

Não se vislumbra, assim, direito líquido e certo da Impetrante em ser declarada vencedora mediante a exclusão da concorrente que apresentou melhor preço e cumpriu, materialmente, os requisitos de garantia.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pela
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA
pleiteada, mantendo o ato administrativo que habilitou e classificou a empresa Construtora
Agrienge
LTDA na Concorrência Pública Eletrônica n. 055/2025, ficando a liminar concedida no Id 314581384 revogada.

É como voto.

EXM
O
. SR
. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(2
º
VOGAL
)
:

Antes de proferir o meu voto ou pedir vista dos autos, faço uma indagação ao Relator.

O ato combatido no presente
writ
é o fato de que o Estado anunciou a
Construtora
Agrienge
LTDA

vencedora
?

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Não, foi paralisado antes.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(2
º VOGAL
):

Foi paralisada no curso? Essa paralisação se deu por conta da controvérsia se havia ou não juntado o documento
necessário ao Edital?

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Nesta concorrência específica, a Administração entendeu pela inexistência de irregularidade substancial, seguindo a linha do voto do Des. Jones
Gattas
Dias. Contudo, em certame anterior de mesma natureza, o entendimento foi de que tal falha configurava uma violação substancial, por ferir a segurança jurídica

posicionamento com o qual comungo.

Portanto, visando garantir a
isonomia
e impedir que a Administração adote critérios contraditórios em situações análogas, concedi a liminar (já referendada pelos pares), tratando a irregularidade não como um mero formalismo, mas como um vício relevante.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

A empresa que a princípio teria a melhor proposta, juntou
no prazo
todos os documentos constantes do Edital?

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A empresa juntou todos os documentos, porém existia
uma aba
específica para proposta e uma aba específica para qualificação técnica, a garantia é u
m item da qualificação técnica.

A empresa não juntou no lugar certo,
porque
o Edital dizia que
a garantia

teria que ser

juntad
a
com a proposta.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Então houve apenas um erro na hora de fazer a inserção do documento no sistema?

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Reitero que se trata de uma questão de perspectiva: se não estivéssemos operando em ambiente eletrônico e ainda vigesse a sistemática física dos envelopes, a
inversão das fases
(ou dos envelopes) sem uma autorização devidamente fundamentada ensejaria, inevitavelmente, a
nulidade do procedimento licitatório
.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

A minha dúvida é a seguinte: Se foi juntado o documento, embora
fora do quadro específico, e isso acontece até com a distribuição dos processos.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O documento foi juntado dentro do prazo, porém em uma aba diferente.

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (
1
º VOGAL):

Não se discute a juntada em tempo.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

A empresa teria clicado em um quadro que não era o adequado
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (
1
º VOGAL):

Isso
.

A
o invés de juntar o documento em uma gaveta digital, juntou em outra.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Entendi, mas preenche todos os requisitos, por que é um Mandado de Segurança
.

O
nde
estaria o ato ilegal da autoridade coatora?

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CURZ JÚNIOR (RELATOR):

É
porque
o Edital disse que teria que juntar a garantia junto com a proposta, e a empresa não juntou com a proposta
e sim em
outra aba.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Mas não foi no mesmo momento em que juntou a proposta?

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (
1
º VOGAL):

Os documentos foram juntados às 16:00 e 16:01.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Todos os documentos foram juntados nesse
momento
?

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (
1
º VOGAL):

Isso
.

Foram juntados
na mesma ocasião, antes da abertura do certame

DRA LETÍCIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA (ADVOGADA)
:

Posso fazer um esclarecimento?

O que aconteceu foi o seguinte: Os documentos foram apresentados e conforme o Edita, primeiro
avaliam-se
todos os documentos da proposta, onde esse documento deveria ter s
ido apresentado e se tratando de uma concorrência pública eletrônica, realmente existia as fases que deveriam ser
obedecidas
e subsequentemente, após
a avaliação de todos esses documentos
é que deveria ser reaberto a fase de habilitação onde, se
a empresa

colocou o documento lá, teria que ser reaberto a fase subsequente para poder garantir que aquele documento estava lá.

Então, a empresa realmente anexou, mas não
cumprindo
todas as fases do Edital.

E o que
aconte
é que essa inversão mesmo de ordem
,

porque
se coloca o documento na aba subsequente é fato que a administração tem que fazer ali uma diligência que não se tr
ata de um cumprimento de erro formal.

E o que aconteceu, é que a empresa foi desclassificada em um primeiro momento e em sede de recurso administrativo foi novamente habilitada, ainda administrativamente
.

Então administrativamente, a
Construtora
Agrienge
Ltda
foi novamente habilitada. Nós entendemos que a
Construtora
Agrienge
não cumpria os requisitos do Edital
, como foi explanado

n
o voto do Desembargado
r
Deosde
te
C
ruz Júnior e por consequência fizemos um Mandado de Segurança, tendo como ato coator a anulabilidade desse ato administrativo, que logrou ela vencedora e por
consequência reabrindo o certame para as próximas colocadas.

Esses são os esclarecimentos.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Da mesma forma como a advogada está colocando, no Mandado de Segurança tenho que dar um passo de cada vez
.

A questão é o ato. Esse ato é ilegal? É abusivo?
Não estou conseguindo vislumbrar isso, pois a questão da melhor proposta é em outro momento.

EXMO.
SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
8º VOGAL):

Objetivamente o ato que está sendo impugnado, é o ato que declarou
a
Construtora

Agr
ienge
Ltda habilitada.

O que a Impetrante
defende
é que a fase 1 é a apresentação de proposta, na fase 1 todos apresentaram a proposta
,
que seria
o envelope
das proposta
s
, como disse em sua sustentação oral o eminente Doutor José Arimatéia.

Naquele envelope constava o seguro garantia? Sim ou Não? Antigamente abria-se esses envelopes
e se não identificasse materialmente aquele documento anexado, iria
m
falar que a empresa A ou B estaria
m

desclassificada
s
por não achar no envelope o d
ocumento essencial que seria o seguro garantia.

O que
aconteceria
na época dos envelopes seria a desclassificação das empresas
porque
não encontr
aram

o seguro garantia e muito provavelmente
sequer na
fase posterior, não abriria o envelope
da habilitação
da empresa
e surgiria naquela época, muito provavelmente uma discussão sobre se abre ou não aquele envelope da habilitação
,
po
is
es
queceu e colocou errado em outro
envelope
,
basicamente
seria isso.

Então, houve
o provimento do recurso administrativo para considerar que o documento estava no envelope habilitação, lá na frente.

O ato coator é que a empresa impetrante não concorda com a habilitação da empresa
Agrienge
LTDA
e a empresa
Agrienge
LTDA defende que essa habilitação foi válida, sobretudo com base no princípio da instrumentalidade das formas
, pois o seguro garantia
existia,
mas estava inserido em uma aba diversa.

A declaração de habilitação é o ato que está sendo impugnado e precisamos solucionar se foi válido ou não.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Qual seria a consequência de estar esse documento em outra aba? Cria-se um
desequilíbrio
entre
as empresa
s
?

EXMO.
SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (8º VOGAL):

A impetrante entende que a consequência seria a desclassificação.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Edital tem
essa
resposta em dois itens.

O item 11.2.1
dispõe que:

"A garantia da proposta
deve ser juntada com a proposta
".

E o item 11.5 diz:

"A
não apresentação da garantia da proposta
configura ausência de requisito de participação, com a consequente desclassificação da proposta e
exclusão do licitante do certame
".

Isto é regra explícita do Edital
.

Entendo que o descumprimento acarretou um não atendimento da legalidade, portanto a ordem precisa ser concedida
e o Des. Jones
Gattas
s
entendeu que é um erro meramente formal
.

Volto a dizer que isso está expresso no Edital, não é só uma questão de momento, o item 11.2 fala de momento
e
no momento da
apresentação não
tem nada intempestivo, porém o Edital fala
d
o modo,
ou seja,

o Edital fala
que esse seguro garantia deverá ser juntado com a proposta e
ainda estipula uma
sanção
, se
não
for cumprido
, por isso entendi que seria o caso de conceder a segurança, respeitando o brilhante voto do Des. Jones
Gattas
s
Dias.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Com todo o respeito a todas essas colocações, mas peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (7ª VOGAL):

Egrégia Turma
,

Peço vênia ao entendimento do Des.
Deosdete
Cruz Júnior e acompanho o voto da divergência.

E
ntendo que
foi um erro insignificante
, totalmente sanável
que não compromete o procedimento licitatório, tanto que
na mesma
hora, descobriram

o documento
dentro do
processo
.

Em razão
disso
,
denego a segurança.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Quero vislumbrar que
não houve nenhum prejuízo ou gerou algum desequilíbrio entre os concorrentes
,
o fato de
um simples documento
ser

juntado
em local errado.

Estamos na era digital, mas existem
dificuldades
no dia a dia.

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (1º VOGAL):

Desembargador Márcio Vidal, acredito que só pelo fato de Vossa Excelência estar com essa dificuldade de vislumbrar o prejuízo, é
porque
a meu ver, realmente não existe prejuízo.

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDE KNEIP (3ª VOGAL):

Egrégia Turma,

E
ntendo que existe prova de que o
seguro garantia foi adquirido na véspera, então a juntada do documento é certa, ainda que tenha sido juntado em
pasta ou link divergente, mas penso que não deve ser a maneira pela qual o Estado de Mato Grosso irá pagar mais
R$ 1.558.869,
19

por
essa obra.

Peço vênia ao Des.
Deosdete
Cruz Júnior e a
companho o voto da divergência.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

E
grégia Turma,

Estava propensa a pedir vista dos autos, porém o voto do Des. Jones
Gattas
s
Dias
espancou
todas
a minhas dúvidas.

Até entendo que na época dos envelopes o procedimento era esse, ou seja, nem chegava a abrir o envelope
, mas hoje estamos em uma outra era que é a eletrônica, então houve mudança.

Q
uantas
contestações
foram protocoladas em processo errado eletronicamente
e nós proferimos decisões, considerando tempestiva
porque apesar de estar no prazo, foi protocolada em processo eletrônico por engano
, já fiz várias decisões
nesse
sentido, que é uma coisa gravíssima que é a citação.

A nova lei de licitações prima
pela eficiência, pela economicidade, para
re
tirar
o excessivo rigorismo
, de forma que
entendo que
a Administração não fez errado em reconsid
erar a sua decisão no recurso
,
uma vez que o documento
foi inserido no prazo
.

Peço vênia ao Relator
e acompanho o
voto da divergência

É como voto
.

V O T O
(
MÉRITO
-
RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Reconsidero o meu pedido de vista dos autos
po
is
de fato não consegui vislumbrar a ilegalidade
.

C
o
mo
este processo está em curso e a sess
ão
da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
é
realizada
somente
um
a
vez
ao mês
e
tendo em vista que estarei ausente no próximo
mês
,
não quero
procrastinar e causar embaraço
,

bem como
prejuízo ao erário
público.

Assim, peço vênia ao Relator e acompanho
o
voto da
divergência.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (8º VOGAL):

Não quero procrastinar, mas peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
- MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (8º VOGAL):

Egrégia Turma,

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por Construtora
Tripolo
Ltda
.
em face de ato ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, consubstanciado na decisão proferida em sede de recurso administrativo, por meio da qual se reformou posicionamento anterior da Comissão de Licitação e se procedeu à habilitação da empresa Construtora
Agrienge
Ltda. nos Lotes 1 e 3 da Concorrência Pública Eletrônica n. 055/2025.

O d. Relator, Des.
Deosdete
Cruz Júnior, votou pela concessão da segurança, reconhecendo a natureza substancial do vício, sob o fundamento sintetizado de que “
no caso dos autos, em que pese a empresa Construtora
Agrienge
Ltda. tenha contratado, em tempo oportuno, as apólices de seguro-garantia correspondentes aos Lotes 1 e 3, datadas de 22/07/2025, véspera da abertura da sessão pública (23/07/2025), o fato é que deixou de anexar os referidos documentos no campo apropriado do sistema eletrônico, violando a forma imposta pelo edital”
.

Por sua vez, o i. 1º Vogal, Des. Jones Gattass Dias inaugurou divergência, sob a premissa de que o princípio da vinculação ao edital não pode se sobrepor aos princípios da razoabilidade, economicidade e do formalismo exacerbado. Destaco aqui um dos fundamentos: “
O julgamento objetivo, corolário da vinculação ao edital, deve harmonizar-se com o princípio da eficiência e com a instrumentalidade das formas, evitando que o apego a filigranas jurídicas impeça a contratação da proposta que melhor atenda ao interesse público. Portanto, a estrita observância das regras editalícias encontra seu limite na razoabilidade, não sendo legítimo que a Administração desclassifique licitantes por lapsos formais sanáveis ou por exigências que, no caso concreto, revelem-se impertinentes ou desnecessárias à garantia do cumprimento das obrigações contratuais”.

A divergência restou devidamente acompanhada pelo 2º Vogal, Des. Márcio Vidal; pela 3ª Vogal, Desa. Maria Erotides Kneip; pela 4ª Vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos; e, pela 7ª Vogal, Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
. Na ocasião, ainda, não participaram do julgamento o 5º Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - abstenção por não ter assistido às sustentações - e a 6ª Vogal, Desa. Maria Aparecida Fago – ausente justificadamente.

Diante dos relevantes apontamentos expendidos pelas partes e da densidade argumentativa dos votos já proferidos, pedi vista dos autos para um exame mais detido da matéria.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se, em essência, a definir se a inserção da garantia da proposta em campo eletrônico diverso daquele previsto no edital — a saber, no campo destinado à fase de habilitação, e não no campo da fase da proposta de preços — configura vício substancial e insanável, apto a ensejar a desclassificação da licitante, ou mero equívoco formal, passível de saneamento mediante diligência, nos termos do art. 64, § 1º, da Lei n. 14.133/2021.

De imediato, é certo que a licitação, enquanto procedimento administrativo estruturado, desenvolve-se por meio de fases sucessivas e encadeadas, cada qual dotada de finalidade própria e função específica no âmbito do certame, conforme disposições do art. 17 da lei de licitações.

A exigência de observância dessa ordem não se traduz a mero formalismo, mas representa expressão concreta dos princípios que regem a Administração Pública, notadamente a legalidade, a segurança jurídica e a isonomia, assegurando que o certame se desenvolva de modo íntegro, transparente e juridicamente válido.

É nesse cenário de valorização da sequência procedimental que se insere a inovação trazida pela Lei n. 14.133/2021, a qual promoveu relevante inversão na ordem das fases do certame, conforme explica o doutrinador Miguel Ribeiro Pereira:

“
Antes da nova lei, a fase de habilitação, em que eram verificadas as condições de participação dos licitantes desde a habilitação jurídica até aquela financeira e técnica, acontecia em primeiro lugar, antes do julgamento das propostas, nos termos da antiga Lei n. 8.666/93.

Na nova lei
,
há inversão e passa a ser regra geral que primeira aconteça a fase de julgamento de propostas. Assim, após a fase de abertura do envelope com as propostas de preço, será aberto o envelope com os documentos de habilitação, apenas em relação ao vencedor na fase de propostas de preço
, o que já acontecia na antiga lei do pregão, agora revogada
”.
(in Manual sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 1. ed., Belo Horizonte, Fórum, 2024, pág. 174). [sem destaque no original].

À luz dessas considerações,

penso que a controvérsia deve ser examinada sob o prisma do equilíbrio entre a vinculação ao edital, a instrumentalidade das formas e a busca pela proposta mais vantajosa, sem perder de vista que a legalidade administrativa, especialmente em matéria licitatória, não admite flexibilizações que comprometam a paridade de armas entre os licitantes.

No caso concreto, como já consignado nos votos antecedentes, o item 11.2.1 do edital foi categórico ao estabelecer que a garantia da proposta deve ser apresentada conjuntamente com a própria proposta, no momento processual a ela correspondente.

A exigência de que a garantia acompanhe a proposta não constitui formalidade vazia ou desprovida de finalidade prática; ao revés, representa autêntico marco delimitador das fases procedimentais, assegurando a integridade da dinâmica prevista no instrumento convocatório.

Justamente por ostentar essa natureza, a exigência de que a garantia acompanhe a proposta não configura formalidade vazia, mas elemento que delimita as fases do procedimento.

Ainda que tramite em meio eletrônico, o processo licitatório não se confunde com um depósito aleatório de documentos, a serem posteriormente organizados e verificados conforme a conveniência das partes ou da própria Administração. Trata-se de um encadeamento lógico e sucessivo de atos e fases procedimentais, que devem ser praticados no momento próprio e na forma estabelecida pelo edital.

Em mesma linha é o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em acórdão de lavra do i. Conselheiro Antônio Joaquim:

“
No certame licitatório em que uma licitante deixa de apresentar documentação exigida pelo edital, seja por equívoco ou deliberadamente, não é possível que o pregoeiro ou a comissão de licitação permita o acréscimo ou a complementação documental via diligência
, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.
Conforme a legislação federal, a diligência em processo licitatório destina-se a esclarecer ou complementar a instrução processual, e não a viabilizar a apresentação de documento ou informação que deveria originariamente constar da proposta. Ainda que prevista em lei, a diligência não pode servir de instrumento para beneficiar licitantes negligentes ou imbuídos de má-fé
.
”

(TCE-MT, Representação – Natureza Externa, Acórdão nº 599/2024, Rel. Cons. Antônio Joaquim, j. 19/08/2024).
[sem destaque no original].

Com efeito, a diligência, prevista no art. 64 da Lei n. 14.133/2021, não se presta a suprir omissão essencial nem a corrigir falha que comprometa a própria regularidade da proposta no momento processual adequado, sob pena de desequilíbrio competitivo e afronta à paridade entre os licitantes.

O § 1º do referido artigo faculta à comissão de licitação "
sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica
". Entretanto, a norma dirige-se a erros ou falhas nos documentos de habilitação, e não a documentos que deveriam integrar a proposta comercial.

Sob essa ótica, a meu ver, há diferença clara entre sanar falhas formais em documentos regularmente apresentados e admitir a transferência de documentos entre fases distintas do procedimento. A primeira hipótese preserva a lógica do certame; a segunda, ao contrário, altera a própria estrutura sequencial que lhe dá validade.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 25 da lei de licitações, impõe à Administração e aos licitantes a observância estrita das regras do edital, que funciona como verdadeira lei interna da licitação.

Como leciona o saudoso Hely Lopes Meirelles, “
a vinculação ao edital é princípio básico de toda licitação. Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma e o modo de participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização do julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação e propostas em desacordo com o solicitado
”.
(in Direito administrativo brasileiro, 42ª ed., São Paulo, Malheiros, 2016, p. 320/321).

O edital em análise foi duplamente incisivo: primeiro, ao determinar que a garantia deveria ser juntada com a proposta (item 11.2.1); segundo, ao prever a desclassificação como consequência para a não apresentação da garantia naquela fase (item 11.5).

Ao relativizar tais disposições em favor de uma licitante, a Administração Pública afastou-se da regra previamente estabelecida e comprometeu a isonomia, ao conferir tratamento diferenciado àquela que deixou de cumprir exigência observada pelos demais participantes no momento procedimental correto.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que admitir envio de documentos em desconformidade com a previsão do edital implica conferir tratamento privilegiado a um concorrente em detrimento dos demais, em afronta aos princípios da legalidade e da igualdade entre os participantes da licitação. Vejamos:

“
[...]

De fato, é absolutamente incontroverso que a documentação enviada pela recorrida não correspondeu àquela expressamente definida no edital. Como cediço, a licitação pública deve ser conduzida sob critérios estritos e objetivos, como forma de garantir a vinculação ao edital, a isonomia entre os concorrentes e o respeito ao princípio da legalidade, ambos claramente previstos na Lei n. 8.666/1993 e na Lei n. 14.133/2021.
O princípio da vinculação ao edital, consagrado nos
arts
. 41 da Lei n. 8.666/1993 e 25 da Lei n. 14.133/2021, é uma norma de ordem pública e, como tal, não pode ser flexibilizada. A violação desse princípio não configura uma questão de interpretação contratual, mas sim de aplicação incorreta de uma norma objetiva. O edital é o verdadeiro instrumento normativo, que tem força vinculante para todos os envolvidos, tanto a Administração Pública quanto os licitantes
. Nesse sentido: REsp n. 2.083.396/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 18/12/2023.

III -
Aceitar o envio de documentos de forma diversa da que fora estabelecida no edital, significaria privilegiar um concorrente em detrimento de outros, o que infringiria o princípio da igualdade entre os participantes da licitação.
Nesse sentido: Agravo em Recurso Especial n. 2.362.270/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 5/9/2023,
DJe
de 8/9/2023. Dessa forma, observa-se que, no presente caso, o acórdão vergastado está em dissonância com o entendimento desta Corte.

[...]
”

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.798.813/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025.)
[sem destaque no original].

Soma-se a isso o fato de que a própria SINFRA/MT, no âmbito da Concorrência Pública Eletrônica n. 056/2025, adotou interpretação rigorosa da mesma exigência editalícia, promovendo a desclassificação de licitante que igualmente deixou de apresentar a garantia da proposta no campo específico indicado no instrumento convocatório.

Não parece compatível com os princípios que regem a atuação administrativa que, diante de situações equivalentes, sejam adotados critérios distintos, porquanto tal oscilação decisória caracteriza comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) e compromete a segurança jurídica e a confiança legítima na estabilidade dos critérios aplicados pela própria Administração Pública.

Diante desse cenário, com a devida vênia a entendimento diverso, entendo que a conduta da autoridade coatora, ao validar a habilitação da empresa
Agrienge
Ltda., afastou-se da vinculação ao instrumento convocatório e da sequência procedimental fixada pela Lei n. 14.133/2021, comprometendo a isonomia entre os licitantes e a segurança jurídica que deve nortear a atuação administrativa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
ACOMPANHO
o voto do e. Relator, Des.
Deosdete
Cruz Júnior, para conceder a segurança, a fim de declarar a nulidade do ato que habilitou a empresa Construtora
Agrienge
Ltda. nos Lotes 1 e 3 da Concorrência Pública Eletrônica nº 055/2025 e determinar o regular prosseguimento do certame, observada a ordem de classificação.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (6ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026